Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NÃO OBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS CONCEDIDOS EM SENTENÇA ACOLHIDA. MÉRITO. COLISÃO FRONTAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. INVASÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA. FALTA DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE DEPÓSITO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. MERA ESTIMATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. VALOR NA DATA DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DO PARÂMETRO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO NA APÓLICE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SINISTRADO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA LITISDENUNCIADA QUE NÃO RESISTE À DENUNCIAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSOS DA PARTE RÉ E DA LITISDENUNCIADA CONHECIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. PROVIDOS EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora (proprietário do veículo e demais passageiros presentes na data do acidente), a parte ré (empresa proprietária do veículo anotado como responsável pelo sinistro) e a seguradora litisdenunciada contra sentença prolatada, pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, que, julgando procedente em parte o pedido, condenou a parte ré e a litisdenunciada ao pagamento em favor do primeiro autor (proprietário do veículo sinistrado) da quantia de R$ 2.200,00 (relativo a despesas de guincho e aluguel de outro veículo) e do valor equivalente ao preço do veículo acidentado, na tabela FIPE, na data do pagamento da indenização. Houve, ainda, em razão da sucumbência recíproca, a condenação das partes em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada polo.
2. Tal condenação ocorreu em razão de acidente automobilístico, colisão frontal, entre o veículo de passeio da parte autora e o caminhão Scania da parte ré, por ter, o motorista da empresa ré, invadido a pista contrária, em razão de ultrapassagem em local proibido, na qual trafegava regularmente o veículo da parte autora.
3. Na sentença, o magistrado reconheceu que o motorista da parte ré não observou seu dever de cuidado ao realizar manobra, conforme imposto no art. 34 do CTB, tampouco que houvesse comprovação da culpa exclusiva de terceiros, apta a elidir a responsabilidade civil da ré, razão pela qual condenou ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes ao valor do aluguel de outro veículo e despesas de guincho, bem como o valor do carro na tabela FIPE, na data do pagamento da indenização (em razão da valorização dos automóveis usados pós-Pandemia). Lado outro entendeu que não houve provas do pagamento das despesas de depósito do veículo ou dos lucros cessantes, por serem meramente estimatórios, nem dos danos morais por ausência de lesão à integridade física dos envolvidos no acidente.
4. De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade ativa ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto restou provado que a parte autora ressarciu os valores desembolsados por terceiro a título de pagamento de despesas com o aluguel de outro veículo e o guincho. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre o autor apelante e a relação jurídica debatida nos autos. Destarte, a eventual ausência de direito ao ressarcimento insere-se no âmbito do mérito recursal. Preliminar rejeitada.
5. Da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Não há interesse recursal no pedido “g” do recurso da parte autora (reembolso dos valores pagos a título de aluguel de outro veículo, guincho), haja vista concedidos em sentença. Preliminar acolhida. Recurso da parte autora conhecido em parte.
7. As condenações em danos materiais e lucros cessantes exigem efetiva comprovação da sua ocorrência causada pelo ato ilícito. Analisando detidamente as provas dos autos, fica evidenciado que não há provas de que as diárias tenham sido pagas pela parte autora, nem mesmo da efetiva ocorrência de lucros cessantes, por terem sido meramente estimatórios.
8. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem sequelas físicas, estéticas ou incapacitantes, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. Por isso, a condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de lesão à integridade física dos envolvidos, o que não ocorreu no caso em questão.
9. As provas demonstram que houve a ultrapassagem imprudente do motorista da empresa ré em local indevido, sem a comprovação de culpa exclusiva de terceiro, com violação às normas de trânsito de forma a caracterizar a responsabilidade civil da ré.
10. Utiliza-se como parâmetro indenizatório a tabela FIPE, quando os orçamentos apresentados, indicam que, a possibilidade de restauração da utilidade do bem, é mais dispendiosa que a indenização pelo valor total do veículo, da data do sinistro.
11. No caso de sucumbência recíproca não equivalente, a proporção dos honorários sucumbenciais deverá ser revista. E, ainda, havendo condenação pecuniária na sentença, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser fixada com base nesta quantia e não no valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).
12. A sentença deve ser integrada para condenar na lide secundária a parte litisdenunciada tendo como limite o valor garantido pela apólice do seguro.
13. Paga a indenização pela empresa seguradora esta faz jus à transferência de propriedade do bem, sem ônus, ante a proibição do enriquecimento ilícito da parte que recebe o valor pecuniário pelo bem avariado
14 Não havendo pretensão resistida contra a denunciação à lide, apenas exercício de defesa contra à lide primária, não há que falar em condenação da litisdenunciada em honorários sucumbenciais.
15. Recurso dos autores conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu e da litisdenunciada conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de dialeticidade rejeitadas. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida. Providos em parte.